Tribunal: TJMT
Processo: 0001180-10.2016.8.11.0034
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001180-10.2016.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES MATSUMOTO - CPF: 911.455.621-91 (APELADO), MARISE SOARES GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 241.002.421-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ADVALDO ALVES DE ARAUJO registrado(a) civilmente como ADVALDO ALVES DE ARAUJO - CPF: 103.319.721-15 (APELANTE), TANCREDO VARGAS SARAIVA DE ARAUJO - CPF: 008.669.161-99 (ADVOGADO), RAFAEL SARAIVA DE ARAUJO - CPF: 008.669.141-45 (APELANTE), TANCREDO VARGAS SARAIVA DE ARAUJO - CPF: 008.669.161-99 (APELANTE), JULIA SARAIVA DA SILVA ARAUJO - CPF: 345.186.901-25 (APELANTE), MARIA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 632.635.991-00 (APELANTE), JOSE ARRAIS DA SILVA - CPF: 204.949.551-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PERCILIANA AGUIDA RODRIGUES - CPF: 112.364.851-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JULIO MASSANORI MATSUMOTO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), Antonio Pereira Fortes (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 009.140.931-42 (ADVOGADO), RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO - CPF: 842.919.401-06 (ADVOGADO), MARIA PEREIRA DIAS ARRAIS SILVA - CPF: 502.356.301-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE ARRAIS DA SILVA - CPF: 204.949.551-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PERCILIANA AGUIDA RODRIGUES - CPF: 112.364.851-49 (TERCEIRO INTERESSADO), Julio Massanori Matsumoto (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA PEREIRA DIAS ARRAIS SILVA - CPF: 502.356.301-44 (TERCEIRO INTERESSADO), Antonio Pereira Fortes (TERCEIRO INTERESSADO), ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 009.140.931-42 (ADVOGADO), ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 009.140.931-42 (ASSISTENTE), ANTÔNIO PEREIRA FORTES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO –
TESE DE MERA DETENÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELOS REQUERIDOS APELANTES – ART. 373, II, DO CPC
– REQUISITOS DO ART. 1.238 CC DEVIDAMENTE PREENCHIDOS PELA PARTE AUTORA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS CONSOANTE PREVISÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC –
RECURSO DESPROVIDO
.

É da parte demandada a obrigação de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, consoante distribuição legal do ônus probatório estabelecida no inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

A possuidora se desincumbiu satisfatoriamente do encargo probatório ao demonstrar de forma robusta o preenchimento dos requisitos do art. 1.238, do Código Civil, no caso, a posse mansa, pacífica e ininterrupta, o
animus domini
e o prazo usucapiendo.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0001180-10.2016.8.11.0034

APELANTES:

ESPÓLIO DE ADVALDO ALVES DE ARAÚJO

RAFAEL SARAIVA DE ARAÚJO

TANCREDO VARGAS SARAIVA DE ARAÚJO

JULIA SARAIVA DA SILVA ARAÚJO

MARIA DE SOUZA OLIVEIRA

APELADA:

MARIA DE LOURDES MATSUMOTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recurso de apelação interposto pelo
ESPÓLIO DE ADVALDO ALVES DE ARAÚJO
e por
RAFAEL SARAIVA DE ARAÚJO, TANCREDO VARGAS SARAIVA DE ARAÚJO, JULIA SARAIVA DA SILVA ARAÚJO
e
MARIA DE SOUZA OLIVEIRA
nos autos da
Ação de Usucapião
movida por
MARIA DE LOURDES MATSUMOTO
, pelo qual objetivam a reforma da sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT,
Dra. Lener Leopoldo da Silva Coelho
, que, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou procedente o pedido formulado na inicial e, por conseguinte, reconheceu a prescrição aquisitiva e declarou o domínio do imóvel em favor da parte autora, nos moldes do artigo 1.238 do Código Civil
.

Por fim, c
ondenou os requeridos nas custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, bem como arbitrou os honorários ao advogado dativo nomeado à ref. 90 em 04 (quatro) URH ́s.

Em suas
razões
, os apelantes
postulam a reforma da sentença proferida, alegando, para tanto, que a prova oral colhida na instrução do feito revela divergências e contradições, especialmente nos pontos que se refere ao exercício de posse mansa e pacífica pela autora e, também, no concernente ao suposto estado de abandono do imóvel antes dela ingressar sobre a área usucapienda.

Citam, nesse aspecto, que vigem incertezas quanto ao início da posse alegada, visto que parte das testemunhas arroladas pela autora alega que
“
logo que a autora se mudou, começou a cuidar do imóvel, mas ela se mudou há 29 anos e somente 10 anos depois começou a cuidar do terreno, um grande lapso temporal e não logo após se mudar
”
(sic).

Relatam, ainda no ponto, que as declarações da testemunha Edilso Vieira e dos confinantes Maria Pereira Arrais, José Arrais e Ivete Lima de Figueiredo da Silva indicam que o imóvel, antes do ingresso pela autora, não estava abandonado.

Destacam que, conforme os relatos,
“
quem cuidava do lote inicialmente ERA O PAI DA CONFINANTE IVETE, que detinha AUTORIZAÇÃO do Sr. Osvaldo, considerando a relação de amizade entre eles, uma vez que FREQUENTEMENTE VISITAVA O PAI DA CONFINANTE IVETE ANTES DA SRA. MATSUMOTO COMEÇAR A CUIDAR DO LOTE
”

(sic).

Alegam, no mais, que
“
As testemunhas da autora foram instruídas para falar somente da posse da autora, que a mesma cuidava e plantava no imóvel ao lado do seu por mais de 20 anos, sendo estes relatos reafirmados somente nas alegações finais
”
(sic).

Referem, por outro lado, que as testemunhas da parte requerida
“
relataram de diferentes formas que conheciam o Sr. Osvaldo e que ele vinha frequentemente ao município para receber aluguel do seu imóvel que era alugado e andava pela cidade para ver outros imóveis, tais informações podem ser confirmadas inclusive pela confinante Ivete Lima de Figueiredo da Silva que informou que o SR. OSVALDO FREQUENTEMENTE CONVERSAVA COM SEU PAI
”
(sic).

Afirmam, de outra parte, que a parte autora omite o fato de conhecer Osvaldo e de ter sido autorizada pelo proprietário do imóvel a cuidar e plantar sobre o bem e, assim,
“
Com base na falta de um documento sobre essa permissão a autora vislumbrou a possibilidade de adquirir um terreno que, apesar de ter cuidado e plantado, tinha sido SOMENTE AUTORIZADA, SOMENTE UMA PERMISSÃO PRECÁRIA DE USO
”
(sic).

Relatam que
“
no depoimento da autora ficou claro que a intenção era comprar o imóvel no qual ela alega usucapião, mas ao perceber que não houve acordo de preferência para adquirir o imóvel, esta construiu um muro ao ser solicitado para se retirar do imóvel em 2015
”
(sic).

Defendem, igualmente, que não há documentos que comprovem a posse alegada pela parte autora sobre o imóvel disputado, cuja prova, restrita as declarações dos confinantes e das testemunhas arroladas, se revela frágil e divergente, a qual, inclusive, corrobora a alegação de permissão de uso em favor da requerente.

Mencionam, por outro lado, que
“
os documentos comprovam a propriedade do imóvel dos requeridos, além de demonstrar o zelo e capricho com a propriedade tendo em vista que foram juntados boletos e comprovantes originais de pagamento do IPTU do imóvel desde 2002 até 2008, ademais a escritura pública original do imóvel encontra-se em perfeito estado de conservação, assim os documentos como escritura do imóvel registrado em 26/11/1980, certidão atualizada do cartório (10/06/2015), certidão vintenária do cartório (26/09/2016), e comprovantes de pagamento do IPTU de 2002 até 2015
”
(sic).

Acrescentam que
“
No tocante aos IPTUS do imóvel foram juntados aos autos boletos e comprovantes de IPTU de 2002 até 2007, assim como Certidão negativa de débitos de 2015; DESTA FORMA PELO PERÍODO DE 2002 ATÉ 2015 TODOS OS TRIBUTOS FORAM PAGOS PELOS REUS, e diferente do alegado em impugnação de que somente os réus foram regularizar a situação dos tributos em 2015, uma vez que os tributos eram pagos pelo Sr. Osvaldo até 2008, passando essa obrigação posteriormente aos Herdeiros Tancredo e Rafael
”
(sic).

Repisam que
“
a autora não trouxe documentos além das provas testemunhais que não são suficientes para comprovar a alegada posse mansa e pacifica por 18 ou 20 anos
”

(sic).

Discorrem acerca dos pressupostos à aquisição imobiliária por meio da declaração da prescrição aquisitiva, reiterando, no aspecto, que a parte autora não logrou comprovar o exercício de posse mansa e pacífica sobre o imóvel, nem mesmo a função social da propriedade, para o reconhecimento do direito alegado.

Salientam, igualmente, que o
“
juízo fundamentou de forma genérica o prazo de posse mansa e pacifica para usucapião extraordinária além de não ter observado as diversas divergências da própria parte autora que alegou na inicial suposta posse mansa e pacifica por quase 18 anos, divergências das testemunhas da autora
”
, dadas as evidências extraídas especialmente do depoimento da confinante Ivete Lima de Figueiredo da Silva, no sentido de que
“
a autora durante todo o período possuía uma mera permissão de uso precária concedida de forma verbal pelo avó dos herdeiros do imóvel
”

(sic).

Mencionam que
“
os herdeiros Rafael Saraiva de Araujo e Tancredo Vargas Saraiva de Araujo juntamente com a cônjuge do falecido proprietário como anuente por meio de cessão de direito hereditários venderam o imóvel em 20 de julho de 2016 para a Sra. Maria de Souza Oliveira, que conversou com a autora da ação que detinha a permissão de uso imóvel em questão para plantar, foi informado a permissionária que ela Maria de Souza Oliveira agora era proprietária do referido imóvel e, como não mais interessava manter o empréstimo, procedeu, no mês de julho de 2015, a notificação verbal para que a autora da ação Sra. Maria de Lourdes Matsumoto desocupasse o imóvel
”
(sic).

Reforçam
“
que a autora nunca teve a posse do imóvel, conclusão que resulta do fato de que ela detinha mera permissão de uso precário por tempo indeterminado
”
(sic)
, circunstância que afasta o
animus domini
e configura o uso do bem a título de mera detenção.

Atribuem à apelada um comportamento que evidencia a litigância de má-fé, isso porque alega a existência de posse mansa e pacífica que não ocorreu, promovendo, dessa forma, a alteração da verdade dos fatos, razão pela qual deve ser condenada às penalidades inerentes ao instituto processual.

Requerem, ao fim, o conhecimento e o provimento do recurso e, com base no alegado, postulam que o pedido formulado na inicial,
“
em face de parte do lote 03 e do lote 05 da quadra 04, localizado na Av. Pedro Celestino- Dom Aquino-MT”
, seja julgado improcedente, condenando-se a autora ao pagamento de honorários e de multa por litigância de má-fé
(
sic,
Id 105936959, p. 182/204
).

Preparo recursal recolhido (
Id 105936959, p. 207
).

Certificada a tempestividade (
Id 105936959, p. 212
).

Em
contrarrazões
, a apelada defende o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença de procedência do pedido que declarou a prescrição aquisitiva em seu favor.

Argumenta, de início, que os fundamentos invocados pelos apelantes não justificam o pedido de reforma da sentença proferida na origem, visto que
“não comprovaram nenhum dos fatos que alegaram, mas, pelo contrário a Apelada/Autora comprovou, um a um, todos os requisitos de sua aquisição originária do imóvel usucapiendo, tais, a sua posse mansa e pacífica e ininterrupta por mais de 15 (quinze) anos como o determina o Artigo 1.238, do Código Civil”
(sic).

Frisa, ao se contrapor às razões recursais, que a ocorrência da “
permissão de uso”
sugerida pelos apelantes “
jamais”
aconteceu, de modo que
“Ninguém da família dos Apelantes falou em tempo algum, com a Apelada”
,

à exceção do que ocorreu no ano de 2015, quando já havia transcorrido o prazo prescricional para a usucapião, ocasião em que foi procurada por Maria de Souza Oliveira, que afirmou ter adquirido o imóvel em 2008.

Destaca que comprovou em juízo que exerce posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel há mais de vinte anos, ao contrária dos apelantes, que não demonstraram a mera permissão de uso, já que
“nenhuma das partes, nenhuma das testemunhas arroladas pela parte Apelante/Ré e nenhuma das testemunhas arroladas pela Parte Apelada/Autora confirmaram que a posse exercida por esta no imóvel pudesse descaracterizar-se em detenção por mera permissão de uso”
(sic).

Salienta que
“se a Ação foi protocolizada em 2016 e nesta data a Apelada/Autora detinha aproximadamente 18 (dezoito) anos de posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel como informado na inicial, é óbvio que em 2019, em sede de Alegações Finais, a posse da Autora sob o imóvel, já se constituía com mais de 20 (vinte) anos”
,
“E mesmo que se alegasse a interrupção da posse em 2015, quando a Cessionária manteve contato com a Apelada, mesmo assim o lapso temporal para a usucapião extraordinária, já se ultimara por mais de 15 (quinze) anos”
(sic).

Argumenta, com a citação de trechos da prova oral colhida, que não há nenhuma evidência acerca da tese defendida pelos apelantes de que teria exercido mera detenção sobre o imóvel questionado, cujos
“documentos e fatos apresentados aos autos, não criaram, não modificaram, nem extinguiram o direito da Apelada/Autora à declaração de sua aquisição originária da propriedade do imóvel usucapiendo”
(sic).

Destaca, no mais, que os documentos apresentados pelos apelantes, a exemplo da matrícula do imóvel e de comprovantes de pagamento do IPTU, são instrumentos que evidenciam a propriedade e não a posse sobre o bem.

Refuta, ainda, a alegação de litigância de má-fé e, ao fim, pugna pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença nos moldes em que proferida (
Id 105936959, p. 221/254
).

Processado o recurso, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

P
reparado, adequado e tempestivo
conheço

o recurso de apelação, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Os apelantes se voltam contra a sentença que reconheceu o exercício, com
animus domini
, de posse vintenária pela parte autora e, assim
, julgou procedente o pedido formulado na inicial e declarou
“
a ocorrência da prescrição aquisitiva, pela usucapião extraordinária, com fundamento no artigo 1.238 do Código Civil, declarando que o domínio na parte do imóvel do Lote 3 (2.60 x 42,00); Lote 5 (12x42), matrícula n° R1/5.354, FLS. 264, Livro 2-R do 1o ofício, Registro de Imóveis da Comarca de Dom Aquino-MT e parte do LOTE 7 (7,00 x 42,00) que se encontra ainda com a transcrição 9.272, do Livro 3H, de Transcrição das Transmissões, fls. 61, datado de 30/08/1965, do Registro de Imóveis da Comarca de Poxoréu-MT
”
(
sic,
Id 105936959, p. 178/179).

Em suma, e a justificar o pedido de reforma, os apelantes invocam a
ausência de provas quanto ao cumprimento dos requisitos necessários ao sucesso da ação de usucapião pela parte autora, alegando, em síntese, que o avô, Sr. Osvaldo Alves de Araújo, então proprietário do imóvel questionado (
parte do imóvel do Lote 3 (2.60 x 42,00); Lote 5 (12x42), matrícula n° R1/5.354, FLS. 264, Livro 2-R do 1o ofício, Registro de Imóveis da Comarca de Dom Aquino-MT
), na verdade, havia permitido à apelada apenas o uso do bem, razão pela qual aduzem que, à falta do
animus domini
, não deve ser reconhecida a posse qualificada.

A irresignação, já adianto,
não merece acolhimento.

Para a usucapião extraordinária, pretendida na origem, exige-se a presença
cumulativa
de alguns requisitos legais, e, nessa quadra, deve-se assentar que a legislação aplicável ao caso é a do atual Código Civil, que assim prevê,
in verbis
:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.”

Perscrutando, portanto, o dispositivo regente desta análise, constata-se a necessidade de positivação de:
a)
exercício de posse;
b)
sua qualificação pelo ânimo de assenhoramento e pela ausência de oposição ou contestação de terceiros; e
c)
lapso de exercício de posse superior a quinze anos.

Assente-se, por oportuno, que na usucapião extraordinária não é necessária a presença de justo título e boa-fé.

Cumpre, então, que se analise a presença dos pressupostos da prescrição aquisitiva, ou seja, se o bem é suscetível de usucapião e se existe posse com
animus domini
pelo decurso de tempo exigido legalmente, sem oposição ou interrupção, ressaltada, mais uma vez, a desnecessidade de justo título ou boa-fé na modalidade de usucapião extraordinária.

No aspecto, aliás, leciona Sílvio Venosa
[1]
,

“No usucapião extraordinário, com lapso de tempo muito maior (originalmente, o Código de 1916 o fixara em 30 anos), basta que ocorra o fato da posse, não se investigando o título ou a boa-fé. Basta a posse mansa, pacífica e ininterrupta. Ocorrendo posse nesses termos, não podemos contestar o direito à prescrição aquisitiva. Na realidade, se por um lado o usucapiente adquire o domínio, aquele que eventualmente o perde sofre punição por sua desídia e negligência em não cuidar do que é seu. Esse aspecto fica mais ressaltado no usucapião extraordinário.”

Os requisitos legais, como revelou a instrução do feito, estão todos cumulativamente presentes na hipótese em apreço.

Não há dúvida de que a apelada, autora da pretensão, tenha exercido posse sobre o imóvel. Além disso, os atos que praticou em relação à coisa, ao contrário do que afirmam os apelantes, não revelam ter sido na condição de fâmulo de uma posse exercida por terceiros, e segundo se observa, sua interação com o imóvel foi semelhante à que desempenham os juridicamente senhores de seus bens.

A qualificação da posse, não há negar, está evidenciada. Não se constata, em qualquer fase da instrução do feito, que a parte autora tenha sofrido oposição à sua relação de possuidora quanto ao imóvel que busca usucapir além daquela ocorrida tão somente no ano de 2015, oportunidade em que, segundo consta dos autos, foi procurada pela pessoa de Maria de Souza, que se apresentou como nova proprietária do bem e informou que o havia adquirido dos apelantes, filhos-herdeiros de Advaldo Alves de Araújo, que, em vida, recebeu o imóvel de seu pai, Osvaldo Alves de Araújo, que, no entanto, não serve para afastar a mansidão no exercício da posse do imóvel usucapiendo.

No que tange ao
animus domini
, deve-se assinalar que o ânimo de senhor se verifica quando a posse exercida não se defronte com os chamados
elementos acidentais
, quais sejam, a
posse indireta
e a
mera detenção
.

Embora suscitada pelos apelantes, de mera detenção não se trata o caso analisado.

Veja-se, a esse respeito, que ninguém das pessoas inquiridas, além da suposta adquirente, Maria de Souza, dos próprios apelantes Julia Saraiva da Silva Araújo e Tancredo Vargas Saraiva de Araújo, e uma das testemunhas arroladas pelos apelantes – Sra. Vera Lúcia Antônia de Oliveira, mencionou que a apelada cuidava do imóvel por mera permissão de uso concedida por Osvaldo Alves de Araújo.

No ponto, aliás, importa citar o conteúdo das declarações de Brígida Ferreira Vieira, arrolada pelos apelantes e ouvida como mera informante, oportunidade em que mencionou que, dada a proximidade e a relação de amizade que, junto com seu esposo, tinha com o Sr. Osvaldo, além de vizinha de sua residência, sempre
se visitavam
e sabia que ele tinha
esses terrenos
, o qual, no entanto,
nunca mencionou que tinha alguém cuidando do lote
(
sic
).

Os confinantes da área usucapienda, José Arrais da Silva e Maria Pereira Arrais da Silva, residentes há 33 anos no local, quando indagados em juízo, afirmaram que não conheceram Advaldo Alves de Araújo e nem Osvaldo Alves de Araújo, assim como mencionaram que a autora, junto a seu esposo e a seu filho, há mais de vinte anos, cuidou do terreno, mantendo a limpeza e o plantio de mandioca, milho, banana, dentre outros cultivos.

A vizinha e confinante Ivete Lima de Figueiredo da Silva, da mesma forma que as anteriores, apesar de dizer ter conhecido o Sr. Osvaldo Alves de Araújo – porque era amigo de seu pai e, com frequência, o visitava –, afirmou que não sabia que ele era o proprietário da área, informando, inclusive, que antes do ingresso da autora sobre o bem, ocorrido há 29 anos, quando seu genitor se mudou para Cuiabá, era quem, junto com a sua família, cuidava e mantinha a limpeza do imóvel.

As testemunhas citadas, José Arrais da Silva, Maria Pereira Arrais da Silva e Ivete Lima de Figueiredo da Silva, igualmente esclarecem em seus depoimentos que, na condição de vizinhos e lindeiros da área, e também por todo tempo que assistiram o labor da apelada sobre o imóvel, jamais presenciaram a reivindicação do bem por terceiro, o que também foi confirmado pelas testemunhas Aderaldo Batista dos Santos, Alvino Jesus da Silva e Edilso Vieira de Jesus.

Não há que se cogitar, pois, de suposta detenção.

Não é demais lembrar, nesse ponto, que é da parte demandada a obrigação de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, consoante distribuição legal do ônus probatório estabelecida no inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, do qual, como visto, os requeridos não se desincumbiram.

A teor:

“
APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE USUCAPIÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PROVA DA POSSE MANSA E PACÍFICA NO PRAZO LEGAL, DOTADA DE ANIMUS DOMINI. PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FÂMULO DA POSSE, DECORRENTE DE MERA TOLERÂNCIA DO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA
. I. Uma vez comprovada pelo autor a posse mansa e pacífica por prazo superior a vinte anos, posse essa qualificada pelo animus domini por parte da usucapiente, restam preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para a aquisição originária da propriedade pela usucapião extraordinária. II.
Demonstrados pelo autor os requisitos para a usucapião, a alegação dos réus de que a posse mansa e pacífica decorreu de mero ato de tolerância, configurando simples fâmulo da posse, impõe o ônus probatório ao réu, na forma do art. 333, II, do Código de Processo Civil, porquanto fato impeditivo do direito invocado, ônus não atendido pelos demandados
, mesmo após instados à produção da prova que entendessem devida. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.”
(TJ-RS – AC: 70033929084 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 08/04/2010, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 28/04/2010)

E a posse indireta também não está presente no caso dos autos, pois quando a autora, ora apelada, ingressou na posse não o fez em função do desdobramento possessório, porquanto não mantinha relações contratuais específicas – arrendamento, locação – nem pendia sobre o imóvel direito real ao antigo possuidor – usufruto, penhor, etc.

Note-se que a autora ingressou na posse da área após se
incomodar
com a situação de abandono. Não por outras razões, as testemunhas afirmaram enfaticamente que o imóvel era coberto de mato e sujeira.

Importa, em conclusão, apenas analisar o lapso de tempo em que exercida a posse, observada a
acessio possessionis
, nos termos do artigo 1.238 do Código Civil.

No particular, as declarações de José Arrais da Silva, Maria Pereira Arrais da Silva, Aderaldo Batista dos Santos, Alvino Jesus da Silva, Edilso Vieira de Jesus e Ivete Lima de Figueiredo da Silva são unânimes em afirmar que a autora exerce a posse há mais de quinze anos.

Assim, não há dúvida acerca do lapso necessário à prescrição aquisitiva do imóvel, o que, somado à inércia de todos os possíveis interessados, ao menos até o ano de 2015, conduz à conclusão de que o pedido constante da inicial é inafastavelmente procedente.

Como reforço, cito entendimento desta c. Câmara Julgadora, o qual, apesar de antigo, se amolda perfeitamente no enfrentamento de caso análogo. Confira-se:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – IMÓVEL URBANO
– AUTOR PROPRIETÁRIO DE TERRENO CONTÍGUO AO BEM EM LITÍGIO – DEMONSTRAÇÃO DE EXERCÍCIO DE POSSE PLENA DO IMÓVEL POR APROXIMADAMENTE 40 ANOS –
PRESENÇA DO ANIMUS DOMINI – PROVAS TESTEMUNHAIS CONTUNDENTES – TESE DE MERA DETENÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELA PARTE ADVERSA – ART. 333, II, DO CPC – DECLARAÇÃO DA PRETENSÃO USUCAPIATÓRIA
– INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em tema de usucapião extraordinária, havendo a prova coligida demonstrando, à saciedade, o exercício de posse ad usucapionem – mansa, contínua, duradoura e com animus domini – por parte do autor sobre o terreno litigioso, por mais de 20 (vinte) anos, na forma exigida pelo artigo 155 do CC/1916 – incidente na espécie, impõe-se a declaração da pretensão usucapiatória
.”
(TJ-MT – APL: 00086121820128110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/04/2016, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 12/04/2016)

Apenas a título de complemento, mesmo não se tratando a hipótese dos autos, o entendimento jurisprudencial é firme no sentido de ser
“plenamente possível o reconhecimento da prescrição aquisitiva quando o prazo exigido por lei se exauriu no curso da ação de usucapião, por força do art. 462 do CPC, que privilegia o estado atual em que se encontram as coisas, evitando-se provimento judicial de procedência quando já pereceu o direito do autor ou de improcedência quando o direito pleiteado na inicial, delineado pela causa petendi narrada, é reforçado por fatos supervenientes. Precedentes”
(STJ – 3a Turma – REsp 1720288/RS – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 26/05/2020, DJe 29/05/2020).

Portanto, tenho que o
decisum
objurgado não merece a reforma pretendida, pois, como visto, a prova constante dos autos é suficiente e não deixa dúvidas quanto ao preenchimento dos requisitos do artigo 1.238 do Código de Processo Civil pela parte autora, ora apelada.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo-se incólume a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, nos termos da fundamentação supra.

Em razão do trabalho adicional nesta instância,
majoro
os honorários advocatícios de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

[1]

VENOSA, Sílvio de Salvo. Código Civil Comentado: Direito das Coisas. Posse. Direitos Reais. Propriedade. São Paulo: Atlas, 2003. v. 12. p. 240.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022